Tribunal: TJPA
Processo: 0835717-53.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0835717-53.2017.8.14.0301

APELANTE: JOSE DE JESUS CARDOSO, RAIMUNDO NONATO ALVES FE DA CRUZ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE. SERVIDOR DA POLÍCIA CIVIL. PERITO. OCUPANTE DE CARGO COM EXIGÊNCIA DE NÍVEL SUPERIOR. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ART. 140, INC. III DA LEI N.º 5810/94. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO E DO NÍVEL SUPERIOR. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Nos termos do art. 140, inc. III, da Lei n.º 5.810/94, a gratificação de escolaridade é devida em razão do exercício de cargo para o qual se exija nível superior.

2 – Na hipótese dos autos, em que pese os apelados terrem ingressado nos quadros da Polícia Civil do Estado do Pará quando só se exigia para o cargo de perito o ensino médio, há comprovação de que no exercício do cargo, obtiveram o curso superior completo.

3 – É irrelevante a alegação do recorrente de que os recorridos não tem direito à parcela mencionada pelo fato de terem ingressado nos quadros da Polícia Civil na época em que os referidos cargos não exigiam graduação em nível superior, pois por expressa disposição legal, a gratificação de escolaridade é devida em razão do exercício do cargo.

3 – Consectários legais de acordo com as teses firmadas pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

4 – Remessa Necessária conhecida para ratificar a sentença guerreada e Recurso de Apelação Cível conhecido e improvido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
RECONHECER O REEXAME NECESSÁRIO E CONFIRMAR a sentença e CONHECER DO APELO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a)
Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO e APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação Ordinária proposta por
JOSÉ DE JESUS CARDOSO E OUTROS,
julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, em razão da comprovação da obtenção do grau superior necessário para obtenção da gratificação pleiteada (id. 4505645 – págs. 1/11).

O recorrente, em suas razões recursais (id. 4505645 – págs. 2/11), após síntese dos fatos, alega a impossibilidade de incorporação da gratificação de nível superior em cargo extintos pela LC n.º 22/94, como o exercido pelos recorridos, bem como em razão do referido cargo não exigir habilitação de nível superior.

Ao final, após ter requerido o recebimento do recurso em seu duplo efeito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença guerreada.

Os recorridos, em suas contrarrazões recursais (id. 4505647 – págs. 1/6), pugnam pela manutenção da sentença com o improvimento do recurso.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (id.6710962 – págs. 1/4).

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço da remessa necessária e do Recurso de Apelação Cível, pelo que passo a analisá-los conjuntamente.

O cerne recursal cinge-se ao direito ou não dos recorridos à incorporação e percepção nos seus proventos do adicional de escolaridade de nível superior.

Importante mencionar que o pagamento da mencionada gratificação de escolaridade decorre do disposto nos arts. 132 e 140, inc. III, da Lei n.º 5.810/94, os quais possuem a seguinte redação:

“Art. 132 - Ao servidor serão concedidas gratificações:

(..)

VII - pela escolaridade;”

“Art. 140 - A gratificação de escolaridade, calculada sobre o vencimento, será devida nas seguintes proporções:

(...)

III - na quantia correspondente a 80% (oitenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário.”

Compulsando os autos, constata-se que os recorridos foram admitidos no cargo de Perito de Polícia Civil, na época em que a Lei Complementar nº 22/94, que estabelece as normas de organização, competência, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará, exigia para investidura nos referidos cargos apenas o nível médio de escolaridade.

Ocorre que no ano de 2004, a referida Lei passou por consideráveis alterações, de forma que o art. 47, inciso IV, do mesmo diploma legal, passou a exigir o curso de nível superior para a investidura nos cargos de Escrivão, Investigador e Papiloscopista. Em decorrência da referida mudança, os profissionais que ingressaram na Polícia Civil do Estado do Pará, a partir de então, passaram a fazer jus à gratificação de nível superior no percentual de 80% (oitenta por cento).

Transcrevo o que dispõe os arts. 45 e 47, inciso IV, da Lei Complementar nº 22/1994 (com alterações trazidas pela Lei Complementar nº 46/2004), in verbis:

“Art. 45 - A função de Polícia Judiciária, sujeita o funcionário à prestação de serviço com risco de vida, insalubridade, dedicação exclusiva, respeitadas as garantias constitucionais e cumprimento de horário em regime de tempo integral, realização de plantões noturnos e chamadas a qualquer hora do dia ou da noite, inclusive nas dispensas de trabalho, bem como, a realização de diligências policiais, em qualquer região do Estado ou fora dele, recebendo o policial todas as gratificações e adicionais correspondentes á exigibilidade e peculiaridade do exercício de sua função, conforme dispõe esta lei.”

“Art. 47. São requisitos para participação nos concursos públicos da Polícia Civil:

(...)

IV - nível de escolaridade de bacharel em direito para o cargo de Delegado de Polícia Civil; graduação de nível superior completo para os cargos de Investigador de Polícia, Escrivão de Polícia e Papiloscopista”

Ora, se a gratificação é devida em razão do exercício do cargo para o qual a lei exija curso superior completo, parece-me claro que os apelados fazem jus a esse benefício, pois adquiriram, posteriormente, esse nível de escolarização, conforme atesta documentação colacionada aos autos.

Por conseguinte, entendo que apesar de não ter sido exigido dos apelados, no momento de ingresso nas suas carreiras, o nível superior completo, o pagamento da gratificação de escolaridade lhes é devido, pois esta vantagem foi instituída em razão do exercício do cargo e não em razão da forma de acesso a ele.

Com efeito, se todos os escrivães e investigadores de polícia exercem as mesmas atribuições, deve-se conceder a gratificação de escolaridade a quem comprove o curso superior, independentemente dos requisitos que lhe foram impostos para ingresso na carreira, pois, de outra forma, estar-se-ia concedendo tratamento diferenciado a profissionais que exercem o mesmo cargo e possui o mesmo nível de escolaridade.

Esse entendimento acerca do tema encontra-se sedimentando neste egrégio Tribunal, tendo sido, inclusive, editada a Súmula nº 16, que preceitua o seguinte:

“Súmula 16 - Viola direito líquido e certo a manifestação da Administração Pública que nega a servidor concursado, ocupante dos cargos de Investigador, Escrivão, Papiloscopista ou Perito da Polícia Civil do Estado do Pará, graduado em nível universitário, a percepção de gratificação de escolaridade de nível superior, cujo delineamento é conferido pela conjugação dos artigos 132, VII e 140, III, ambos da Lei Estadual nº 5.810/1994 com os artigos 29, II e III, 45 e 47, IV, todos da Lei Complementar Estadual nº 22/1994.”

No que tange a alegação do recorrente, de que os apelados ocupavam quadro suplementar, por terem ingressado antes da alteração legislativa que passou a exigir nível superior para o cargo, fato que lhe retiraria o direito à gratificação, entendo que tal afirmação é irrelevante, visto que o benefício em questão é devido em razão do exercício do cargo e não dos requisitos para a investidura.

Ademais, o artigo 29–A, da LC n.º 4/2006, garante aos ocupantes desse quadro suplementar “a percepção das gratificações atinentes a categoria policial”, afastando por completo a tese suscitada.

Sendo assim, a sentença guerreada deve ser mantida integralmente, eis que restou sobejamente comprovado nos autos o direito dos recorridos ao recebimento da gratificação de escolaridade, cujos valores devem se limitar ao quinquênio legal anterior a propositura da presente demanda.

Com relação aos consectários legais, o
C. STF no julgamento vinculante do Tema 810 (RE 870/947SE) pela siste
mática da repercussão geral estabeleceu a tese de que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
artigo 1º-F da Lei nº 9494/97 com
0,5% ao mês
até a redação dada pela Lei 11.960/2009,
que previu a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança,
devendo incidir a partir da citação.

Quanto à correção monetária, conforme tese proferida no aludido julgado, deve se dar pelo IPCA-E, desde a sentença.

Nessa mesma direção, o julgamento pelo C. Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial Repetitivo nº 1.495.146
(Tema 905), no qual restou fixada a seguinte tese:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E

Assim, estando os comandos sentenciais de acordo com os julgamentos vinculantes proferidos pelo STF e STJ acima mencionados, deve ser mantida integralmente a sentença reexaminada no ponto.

Não merece censura a sentença no que tange aos honorários advocatícios fixados em
10% do proveito econômico.

Nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC/2015, vencida a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada consoante a apreciação equitativa do juiz,
observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço
, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço
.

Dessa forma, igualmente, não há razões para alterar a diretiva quanto a verba honorária, pois verifica-se que foram observados os parâmetros descritos na norma processual vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO e, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA para manter integralmente a sentença pelos seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2021